Tribunal: TJBA
Processo: 8064835-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064835-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ODAIR JOSE RIBEIRO BORGES Advogado(s): DALILA CASSIA DAMASIO BORGES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO “POSTO IMEDIATO”. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL 14.186/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES (QETAPM) QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO (SÚMULAS 269 E 271/STF). ATUALIZAÇÃO PELA SELIC (EC 113/2021, ART. 3º). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por 1º Tenente da PM/BA contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que fixou proventos de reserva remunerada com base no próprio posto (1º Tenente), e não no posto imediatamente superior (Capitão). Pedido de reconhecimento do direito ao “posto imediato” com pagamento das diferenças desde a impetração. Gratuidade da justiça inicialmente indeferida, com posterior recolhimento das custas pelo impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante, ativo em 17/12/2019 e com requisitos de inativação preenchidos até 31/12/2021, faz jus ao cálculo dos proventos pelo posto imediatamente superior, à luz do art. 7º da Lei Estadual 14.186/2020 e do art. 92, III, da Lei 7.990/2001; (ii) estabelecer se a inserção do impetrante no QETAPM, cujo único grau é 1º Tenente, impede o cálculo dos proventos com base no posto de Capitão; (iii) determinar o termo inicial e os critérios de atualização dos efeitos financeiros em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição (art. 5º, LXIX) e a Lei 12.016/2009 amparam o mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano pelos documentos juntados. 4. O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 assegurava o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior para quem contasse 30 anos ou mais de serviço na transferência para a reserva. 5. A Lei Estadual 14.186/2020 revoga o art. 92, III, mas institui regra de transição (art. 7º) que mantém a legislação anterior para militares em atividade em 17/12/2019 que preencham os requisitos até 31/12/2021, em consonância com a Lei 13.954/2019 (art. 26) e o DL 667/1969 (arts. 24-F e 24-G). 6. Os autos demonstram que o impetrante estava em atividade em 17/12/2019 e adquiriu direito à inativação antes de 31/12/2021 (ID 71756124), preenchendo o requisito objetivo de tempo de serviço, o que ativa a regra de transição do art. 7º da Lei 14.186/2020. 7. A vinculação ao QETAPM, cujo único posto é 1º Tenente, não afasta o direito ao cálculo pelo posto imediatamente superior, porque não se trata de promoção na inatividade, mas de critério de base de cálculo assegurado pela regra transitória da própria Lei 14.186/2020. 8. A Administração reconheceu, inclusive em outros casos análogos, o direito ao posto imediato a militares do mesmo quadro e nas mesmas condições do Impetrante (ID 71756130), reforçando a tese de violação à isonomia administrativa. 9. Em mandado de segurança, efeitos patrimoniais pretéritos não podem ser alcançados, limitando-se as diferenças ao período posterior à impetração (Súmulas 269 e 271/STF). 10. A atualização monetária e os juros legais devem observar a EC 113/2021 (art. 3º), com incidência única da taxa SELIC até o efetivo pagamento. 11. A impugnação à gratuidade resta superada diante do recolhimento regular das custas pelo impetrante. IV. DISPOSITIVO 12. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual 14.186/2020, arts. 5º, 7º e 9º; Lei 13.954/2019, art. 26; Decreto-Lei 667/1969, arts. 24-F e 24-G; EC 113/2021, art. 3º; Súmulas STF 269, 271 e 512; Súmula STJ 105. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064835-06.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ODAIR JOSE RIBEIRO BORGES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442